Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012506-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - CPF: 331.083.798-01 (ADVOGADO), LPS COMPANY LTDA - CNPJ: 08.890.838/0004-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GIOVANNA UCHIMURA DE AZEVEDO - CPF: 416.717.188-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO BILATERAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, em ação anulatória de débito fiscal fundada na suposta inexistência de convênio interestadual que legitimasse a cobrança de ICMS-ST em operação entre Santa Catarina e Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de convênio específico entre os estados de origem e destino na operação interestadual impede a cobrança do ICMS-ST pelo estado destinatário e se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O RICMS/MT, no art. 1
o
, do Apêndice do Anexo X, e a Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 20, § 2
o
, conferem base legal para a exigência do ICMS-ST, independentemente da celebração de convênio interestadual.
4. A responsabilidade do contribuinte substituto situado fora do estado está prevista na legislação estadual, que obriga a observância do regime de substituição tributária nas operações destinadas ao Mato Grosso.

5. O lançamento goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido evidenciado, nesta fase processual, vício capaz de afastar essa presunção.
6. Inexistência de probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de convênio bilateral entre os estados de origem e destino não afasta a legalidade da cobrança de ICMS-ST quando prevista na legislação estadual aplicável ao estado destinatário. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados quando o crédito tributário se funda em ato administrativo dotado de presunção de legitimidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 102 e 151, V; CPC, art. 300; Lei n. 7.098/1998, art. 20, § 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1.0000.17.045541-4/001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 01.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa LPS Company Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1011867-90.2025.8.11.0041, indeferiu o pleito de concessão de tutela antecipada de urgência (id. 281520377, págs. 02/04).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o lançamento fiscal é eivado de nulidade, por ausência de fundamento legal válido, na medida em que inexiste convênio específico entre os Estados de origem (Santa Catarina) e destino (Mato Grosso) autorizando a cobrança do imposto na sistemática de substituição tributária.

Ressalta que, embora o Convênio ICMS n. 142/2018 tenha estabelecido normas gerais sobre a matéria, o referido instrumento exige, expressamente em sua Cláusula Segunda, a celebração de convênios bilaterais para legitimar a aplicação da substituição tributária nas operações interestaduais.

Sustenta que o Estado de Santa Catarina, local de sua sede e origem da operação, foi formalmente excluído do Convênio ICMS 142/2018, conforme publicado em ato do CONFAZ, o que impede qualquer tentativa de exigência do ICMS-ST pelo Estado do Mato Grosso nessas condições.

Invoca, ainda, o art. 102, do Código Tributário Nacional, que dispõe que a legislação tributária de um Estado somente poderá produzir efeitos fora de seus limites territoriais se houver convênio que lhe confira extraterritorialidade, o que não se verifica no caso concreto.

Aduz que a decisão recorrida desconsiderou esses elementos, limitando-se a afirmar, com base em cognição sumária, a ausência de
fumus boni iuris
, sob o argumento de que o lançamento observou o princípio da legalidade, sem, contudo, enfrentar a essencial ausência do acordo interestadual e a vedação de aplicação unilateral da legislação mato-grossense sobre contribuinte estabelecido em outro ente federado.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspensão da exigibilidade do crédito fiscal impugnado e, no mérito, o provimento do Recurso para reforma da decisão recorrida.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 282158360, pág. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 291262379, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixou de emitir parecer, por entender que não há interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 292800854, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, a
empresa LPS Company Ltda. insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1011867-90.2025.8.11.0041, indeferiu o pleito de concessão de tutela antecipada de urgência
.

Denota-se dos autos que LPS Company Ltda. ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade de lançamento de ICMS-ST, no valor de R$ 5.069,38 (cinco mil, sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), referente à operação interestadual, realizada por meio da nota fiscal n. 686187, emitida em 30/09/2024, cujo destinatário se encontrava no território mato-grossense.

Aduziu que o lançamento decorre de cobrança indevida de ICMS por substituição tributária, em operação cujo remetente está situado no Estado de Santa Catarina, unidade federativa que, desde 1o/05/2019, não mais integra o Protocolo ICMS n. 17/85, conforme disposto no Protocolo ICMS n. 03/2019.

Defendeu que a ausência de acordo específico entre os entes federativos inviabiliza a exigência do imposto pelo Estado destinatário, em observância ao artigo 9
o
, da Lei Complementar n. 87/1996, sendo, pois, ilegal a cobrança.

Asseverou que, não obstante o Estado do Mato Grosso considere os materiais elétricos remetidos como sujeitos à substituição tributária, tal atribuição não pode extrapolar os limites territoriais da legislação estadual sem convenção expressa com o ente de origem, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da legalidade.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

O Magistrado singular entendeu que não houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos e indeferiu o pleito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante ao exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
LPS Company Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Da análise da argumentação esposada pela Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, conforme consignado na I
nformação Técnica n. 61/2025/UCAT/SARP/SEFAZ e na Nota Técnica n. 043/2025/UDCR/UNERC, a exigência do ICMS por substituição tributária decorre diretamente da previsão constante do artigo 1
o
do Apêndice do Anexo X do Regulamento do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Mato Grosso – RICMS/MT.

Ademais, ainda que não haja acordo específico firmado entre os Estados envolvidos, há previsão legal de que é obrigação do remetente recolher o imposto no momento da saída da mercadoria, nos termos do inciso IV do artigo 14 do referido Anexo X do RICMS-MT, em conjunto com o disposto no §2
o
do artigo 20 da Lei Estadual n. 7.098/1998,
in verbis
:

Art. 14 - O vencimento do imposto devido por substituição tributária será:

I
–

(...);

IV - o dia da saída do bem ou da mercadoria do estabelecimento remetente, nas demais hipóteses.

Art. 20 - Fica atribuída a condição de substituto tributário a:

[...];

§ 2o - Se o contribuinte substituto ou responsável estiver situado em outra unidade federada, a adoção do regime de substituição tributária implicará a observância da legislação tributária deste Estado, nas operações e prestações que promover com destino a Mato Grosso;

Nota-se que por força das normas transcritas – que regulamentam a questão – a responsabilidade tributária está legalmente atribuída ao contribuinte remetente, de forma objetiva, não se condicionando à existência de convênio interestadual para sua constituição ou exigibilidade.

Ressalto que o crédito tributário regularmente constituído pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma cabal, a existência de vício que invalide o lançamento, o que, neste momento processual, não restou evidenciado.

Com efeito, as alegações expendidas pela Agravante não afastam, de modo satisfatório, os fundamentos normativos que sustentam o ato administrativo impugnado, revelando mero inconformismo com a autuação fiscal.

Diante disso, é certo que não houve demonstração, na ação de origem, da probabilidade do direito. Logo, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
- DEPÓSITO INEXISTENTE - NECESSIDADE DE PERÍCIA HÁBIL À VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETOS DE AUTUAÇÃO -
TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE A ENSEJAM
- RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte que a requerer demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Não configurados tais requisitos, a tutela de urgência não pode ser deferida.

2. O ajuizamento de Ação Anulatória de Débito Fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada do depósito integral do montante do débito que se pretende anular, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

3. Subsistindo controvérsia a respeito da destinação dos produtos objetos da autuação fiscal, mostra-se necessária a instrução probatória com o objetivo de demonstrar a sua utilização como insumos no processo de industrialização, ou se são destinados a consumidores finais, permitindo a verificação da incidência ou não do imposto ICMS em Substituição Tributária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.045541-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3a Câmara Cível, julgamento em 01/02/2018, publicação da súmula em 07/02/2018). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
empresa LPS Company Ltda., mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025